Tribunal: CARF
Processo: 10380.904680/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou vincendos, está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 97

1
96
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10380.904680/2014­72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.481 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
vencidos e/ou vincendos, está condicionada à comprovação da certeza e
liquidez do respectivo indébito

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente conselheiro
Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904680/2014-72
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904680/2014­72
Acórdão n.o 1402­005.481
S1­C4T2
Fl. 98

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu negar provimento a manifestação de
inconformidade por entender que não restou comprovado crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ.
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
A
interessada
transmite
DCOMP
No
34246.81890.190514.1.3.04­2052 para compensar débitos de
IRRF com crédito declarado em função de pagamento indevido
no valor de R$ 51.535,26, sob o código de receita 2362 ­ IRPJ­
PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL ­ ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS ­ ESTIMATIVA MENSAL, recolhido em
01/03/2011, referente ao PA 28/02/2010.
Na
data
da
transmissão
da
DCOMP
No
34246.81890.190514.1.3.04­2052 a interessada declara utilizar
R$ 29.358,93 de crédito original.
Em 07/08/2014, o Despacho Decisório eletrônico no 089565054
não homologa a supracitada declaração pelas seguintes razões:
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em 19/08/2014, a contribuinte toma ciência do referido
despacho decisório e, em 18/09/2014, protocola manifestação de
inconformidade, fls. 10/14, para pleitear a revisão do despacho
decisório por alegar a existência de fato de crédito suficiente
para compensação do débito declarado.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu v.
acórdão negando provimento a manifestação de inconformidade por entender que não existia o
crédito de R$ 51.535,26, eis que utilizada para pagamento e outro débito da própria Recorrente,
registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2010
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904680/2014­72
Acórdão n.o 1402­005.481
S1­C4T2
Fl. 99

3
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos
tributários vencidos e/ou vincendos, está condicionada à
comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação, incluindo preliminar de nulidade de
incompetência da DRJ de Juiz de Fora e não acosta aos autos nenhum documento para
comprovar seu crédito.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904680/2014­72
Acórdão n.o 1402­005.481
S1­C4T2
Fl. 100

4

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Da nulidade de incompetência da DRJ de Juiz de Fora para julgar a
manifestação de inconformidade.

A Recorrente alega que a DRJ de Juiz de Fora não é competente para julgar a
manifestação de inconformidade, pois o domicílio dela é em Fortaleza, sendo que a Delegacia
competente para julgar é a de Fortaleza.

Tal alegação não deve ser provida, eis que de acordo com o Decreto
70.235/72 determina que o julgamento da manifestação de inconformidade seja feito pelo
Órgão competente, com julgadores administrativos investidos para tanto.

Inclusive este é o entendimento da jurisprudência do CARF, conforme pode
se verificar na ementa do v. acórdão 2401­008.977 abaixo colacionada.

ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício:2007
ARGUIÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
TRANSFERÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO. REGULARIDADE.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são órgãos
de jurisdição nacional e podem apreciar litígios instaurados em
qualquer local do território nacional.
ARGUIÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS. REGULARIDADE.
A transferência de processos administrativos entre as Delegacias de
Julgamentos (DRJ) é atividade de cunho meramente operacional, não
podendo se cogitar da nulidade da decisão de primeira instância se o
julgador tinha competência para análise da matéria.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543­C DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO
ART. 173, I, DO CTN.
O art. 62­A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no
973.733 ­SC, decidido na sistemática do art. 543­C do Código de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904680/2014­72
Acórdão n.o 1402­005.481
S1­C4T2
Fl. 101

5
Processo Civil, o que faz com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só
deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou
simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas demais
situações.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
REGRA
DO
ART.
173,
I,
DO
CTN.
OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do
prazo quinquenal de decadência rege­se pelo disposto no art. 173, I, do
CTN.
[...]

Da mesma forma, segue a ementa do v. acórdão 1301­004.928, que tratou da
incompetência territorial.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO­
CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo
previsão legal para a participação dos interessados nas sessões de
julgamento.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer
mandamento legal impondo a jurisdição territorial absoluta.
SIMPLES NACIONAL TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua
débitos com a Fazenda Pública Federal.

Diferentemente do que a Recorrente alega, a competência das DRJs é mista:
parte territorial, parte por matéria. Ou seja, a competência das DRJ é na verdade Nacional e
assim os julgamentos referentes a algumas matérias podem ser deslocados para outras DRJ em
face de outros critérios, independentemente da jurisdição, justamente para tornar mais célere e
eficaz o atendimento das demandas de julgamento a partir de prioridades estabelecidas de
forma centralizada.
Alinhado com a conclusão dos acórdãos acima citados, o Ministro da
Fazenda no uso de suas prerrogativas vem editando e modificando, sucessivamente, o
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904680/2014­72
Acórdão n.o 1402­005.481
S1­C4T2
Fl. 102

6
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), mas sempre atribuindo às
DRJ uma“jurisdição nacional”.
Confira­se, a título ilustrativo, PORTARIA MF No 203, DE 14 DE MAIO
DE 2012.
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento DRJ,com jurisdição nacional, compete conhecer e
julgar em primeira instância, após instaurado o litígio,especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais: (...)
(Destacou­se).
Ainda na mesma esteira, mais recentemente, mas ainda bem antes do
julgamento da DRJ de Juiz de Fora, no contexto da agilização propiciada pelos processos
eletrônicos a RFB editou Portaria atribuindo critérios outros para distribuição de processos às
DRJs independentemente da sua territorialidade:
PORTARIA RFB N 1006, DE 24 DE JULHO DE 2013
Art. 2o Compete à Coordenação­Geral de Contencioso Administrativo e
Judicial (Cocaj) identificar os processos a serem distribuídos às DRJ,
de acordo com:
I ­as prioridades estabelecidas na legislação;
II ­a competência por matéria; e
III –a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Ou seja, definitivamente as DRJ não tem mais competência territorial
relacionada apenas a sua localização. A competência territorial das DRJ é nacional, conforme
aPortaria do Ministro da Fazenda que estabelece o Regimento da RFB.
Assim, qualquer DRJ pode julgar processo oriundo de qualquer lugar do
País,sem prejuízo algum ao direito de ampla defesa e contraditório, que será exercidos por
meios dos recursos.
Por todo o exposto, rejeito esta segunda preliminar de nulidade.
Mérito:
A Recorrente alega pagamento indevido no valor de R$ 51.535,26 e afirma
que não declarou tal valor como débito em DCTF nem mesmo o alocou para a quitação de
qualquer pagamento referente ao IRPJ por estimativa mensal.
Conforme muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido, dos débitos
apurados pela Recorrente e apresentados na tela a seguir, aquele com vencimento em
31/03/2010, no valor de R$ 1.855.229,66, foi declarado na DCTF referente a fevereiro de 2010,
com dois pagamentos alocados pela contribuinte para sua quitação: um no total de R$
1.604.368,78 e outro no valor de R$ 267.467,87, sendo que este último foi recolhido em atraso
sem acréscimo de multa de mora, mas com juros incluídos.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904680/2014­72
Acórdão n.o 1402­005.481
S1­C4T2
Fl. 103

7
Vejamos as telas colacionadas no v. acórdão recorrido onde apontam que o
débito e a composição da quitação.

A seqüência de telas apresentada a seguir demonstra o débito e
a composição de sua quitação, bem como os montantes que
compõem cada documento de arrecadação utilizado.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904680/2014­72
Acórdão n.o 1402­005.481
S1­C4T2
Fl. 104

8

Conforme muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido, se pode observar
que o pagamento no montante total de R$ 267.467,87 teve como valor principal amortizado R$
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904680/2014­72
Acórdão n.o 1402­005.481
S1­C4T2
Fl. 105

9
211.236,65, por não ter sido incluída a multa de mora no documento de arrecadação, restando,
portanto o valor de R$ 39.624,23 de saldo devedor, quitado em 01/03/2011 no DARF objeto de
declaração de compensação.
Deste modo, fica caracterizada a alocação do pagamento no total de R$
51.535,26 para a quitação do débito do período de apuração de fevereiro de 2010, declarado
pela Recorrente em DCTF, não restando saldo credor para utilização diversa.
Da mesma forma, também não deve ser provida a alegação da Recorrente de
que não deveria ter pago a multa de mora por ter ocorrido a denuncia espontânea com a
apresentação da DCOMP, eis que no presente caso o débito foi previamente declarado em
DCTF, o que afasta o entendimento jurisprudencial do STJ.
O débito de fevereiro de 2010, declarado em DCTF, não tinha sido pago
integralmente pela Recorrente, sendo necessário utilizar o restante do crédito indicado na
declaração de compensação objeto deste processo para pagá­lo, ou seja o pagamento foi
adimplido em atraso. Muito tempo em atraso.
Assim, de acordo com a jurisprudência do E. CARF e do Superior Tribunal
de Justiça ­ STJ quando o débito é declarado em procedimento de compensação, com a
indicação previa em DCTF e o pagamento é feito em atraso, deverá incluir a multa de mora.
Vejamos as ementas de acórdãos do CARF e do STJ.
Acórdão da C. Câmara Superior da 1 Seção do CARF, número 101002.969:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2003, 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTOS DECLARADOS, MAS
PAGOS A DESTEMPO. INAPLICABILIDADE. O benefício da
denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo. (Súmula no 360 do Superior Tribunal de
Justiça STJ).
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. A extinção do crédito tributário por meio
de compensação está sujeita à condição resolutória da sua
homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem­se por não pago o crédito tributário declarado,
havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios.
Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de
homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os
acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art.
138 do CTN. (Jurisprudência das Primeira e Segunda Turmas do
Superior Tribunal de Justiça STJ).

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904680/2014­72
Acórdão n.o 1402­005.481
S1­C4T2
Fl. 106

10
Não obstante, ainda que se possa discordar do entendimento acima, é mister
reconhecer que o STJ, em situações tais, não admite a “compensação” como sendo
“pagamento”, para o efeito de caracterização de denúncia espontânea, conforme julgados das
suas Primeira e Segunda Turmas (grifei):

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE
ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA No 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
[...].
2. A extinção do crédito tributário por meio de compensação
está sujeita à condição resolutória da sua homologação. Caso a
homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem­se por não
pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que
a compensação ainda depende de homologação, não se chega à
conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e
realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que
não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES.
Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça, “a extinção do crédito tributário por meio de
compensação está sujeita à condição resolutória da sua
homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem­se por não pago o crédito tributário declarado,
havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios.
Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de
homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os
acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art.
138 do CTN” (AgRg no REsp 1.461.757/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 03/09/2015, DJe 17/09/2015.).
Agravo interno improvido.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904680/2014­72
Acórdão n.o 1402­005.481
S1­C4T2
Fl. 107

11
(AgInt no REsp 1585052/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe
14/06/2016)

Desta forma, também afasto a alegação da Recorrente de que não deveria ter
pago a multa de mora e que por isso teria crédito suficiente para compensar o débito de IRRF
indicado na presente PER/DCOMP objeto dos autos, devendo ser mantido o v.acórdão
recorrido em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço e nego
provimento ao Recurso Voluntário nos termos do meu voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital